Tribunal: STF
Processo: Rcl 92319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.  INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório 
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Renato Silva de Carvalho, em 20.3.2026, contra decisões da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Recurso Inominado Cível n. 0847177-24.2023.8.20.5001 e no agravo no recurso extraordinário, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Em 21.8.2023, Renato Silva de Carvalho ajuizou ação ordinária contra o Município de Natal/RN na qual relatou ser “técnico em radiologia, servidor público municipal, tendo ingressado através de concurso público” (fl. 3, e-doc. 2).

Pediu fosse o Município condenado ao “pagamento do piso salarial da categoria em benefício da parte autora bem como os atrasados referentes a diferença do que é de direito e do que foi pago erroneamente, nos termos da ADPF 151” (fl. 12, e-doc. 2).

Em 18.3.2024, o juízo do Sexto Juizado da Fazenda Pública da comarca de Natal/RN julgou improcedente a ação. Esses os fundamentos da decisão:
“Em sendo assim, da análise da ficha financeira anexada pelo requerente, e partindo da premissa de que o MUNICÍPIO DO NATAL tem autonomia para criar plano de cargo e vencimentos de seus servidores, mas que não pode pagar remuneração que seja inferior ao piso nacional da categoria dos técnicos em radiologia, verifica-se que a remuneração do requerente NÃO foi inferior ao piso nacional, considerando o total de vantagens, mas excluídos terços de férias e gratificação natalina, que não devem entrar nesta base de cálculo” (fl. 105, e-doc. 2, grifos nossos).

A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso inominado interposto por Renato Silva de Carvalho:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE NATAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PLEITO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 E O SEU PAGAMENTO RETROATIVO. REMUNERAÇÃO RECEBIDA TEM VALOR SUPERIOR AO PISO DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 158, e-doc. 2, grifos nossos).

Renato Silva de Carvalho interpôs recurso extraordinário (fls. 163-177, e-doc. 2), inadmitido pelo Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, por ausência de demonstração da repercussão geral da matéria e com base na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 191-195, e-doc. 2).

Contra essa decisão Renato Silva de Carvalho interpôs agravo, com fundamento no art. 1042 do Código de Processo Civil (fls. 196-211, e-doc. 2).

Em 10.2.2026, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo:
“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. 2. Ressoa evidente, pois, o equívoco do peticionário, de modo a impedir o seguimento do recurso, uma vez que a irresignação deveria ter motivado o manejo do agravo interno do 1.021, CPC, com fundamento exclusivo no artigo supracitado, e não do agravo no recurso extraordinário, inequivocamente incabível, na espécie. 3. Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que inexiste qualquer dúvida a respeito do recurso a ser interposto. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . I – CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário contra negativa de seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, CPC). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o cabimento de agravo em recurso extraordinário em face de negativa de seguimento a recurso extraordinário. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, só é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em tal caso configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência pacífica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. IV – DISPOSITIVO AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RR - AgIntReExt: 08088093120228230010, Relator.: ALMIRO PADILHA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/10/2025). 4. Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento supra do STF e precedentes desta Corte de Justiça, urge a manutenção da decisão agravada pelos próprios fundamentos” (e-doc. 6, grifos nossos).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que não foi certificado o trânsito em jugado.

3. O reclamante alega que “a análise do mérito desta Reclamação perpassa necessariamente por dois eixos argumentativos interdependentes: primeiramente, a demonstração inequívoca de que a decisão de origem, que a autoridade Reclamada se nega a permitir que seja revista, afronta o conteúdo do julgado na ADPF 151; e, em segundo lugar, a constatação de que o excessivo formalismo na análise da fungibilidade recursal se converteu em um artifício para usurpar a competência desta Corte” (fl. 4, e-doc. 1).

Explica que “a finalidade da ADPF 151 foi, a um só tempo, afastar a indexação inconstitucional e preservar o patamar remuneratório mínimo da categoria, que é composto pelo vencimento base acrescido de parcelas de natureza permanente e inerentes à função, como o adicional de insalubridade de 40%, expressamente previsto na parte final do mesmo artigo 16 da Lei 7.394/85” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a decisão do juízo de origem, mantida pela Turma Recursal, subverteu completamente essa lógica ao considerar, para fins de apuração do piso, a remuneração global do servidor, incluindo verbas de natureza manifestamente transitória e indenizatória, como ‘gratificação de plantão’ e ‘auxílio transporte’" (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que “a caracterização do equívoco na interposição do primeiro agravo como ‘erro grosseiro’ foi, com o devido respeito, uma decisão que ignorou as nuances do sistema recursal e a própria finalidade instrumental do processo” (fl. 5, e-doc. 1).

Anota que, “ao se negar a aplicar o princípio da fungibilidade, a autoridade Reclamada não apenas optou pela interpretação mais restritiva e prejudicial ao jurisdicionado, mas, fundamentalmente, usurpou a competência desta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido no Processo nº 0847177-24.2023.8.20.5001 (ID 36811483) pela 1ª Turma Recursal do TJRN, e, por conseguinte, determinar a imediata remessa do Recurso Extraordinário e seus respectivos apensos a este Egrégio Supremo Tribunal Federal para regular processamento” (fl. 5, e-doc. 1).

No mérito, pede a “total procedência da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o acórdão reclamado (ID 36811483), bem como a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, reconhecendo a violação à autoridade da decisão proferida na ADPF 151 e a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário para que seu mérito seja devidamente apreciado por esta Corte” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, ao negar provimento a recurso inominado porque a remuneração recebida pelo reclamante superaria o valor do piso da categoria profissional, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151 e, ainda, se, ao não determinar a remessa ao Supremo Tribunal do agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundamentada na Súmula n. 279 e na ausência de demonstração de repercussão geral.  

6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de se indexar piso salarial dos técnicos em radiologia ao valor do salário mínimo, mas determinou, nos termos do voto do Relator, o congelamento da base de cálculo da seguinte forma:
“(ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo” (ADPF n. 151, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe  11.4.2019, grifos nossos).

Esta a ementa do julgado:
“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 151, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe  11.4.2019).

Na decisão apontada como reclamada, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante e assentou, com base nas provas dos autos, que a remuneração por ele recebida teria valor superior ao piso da categoria.

Não se tem, nessa decisão, alguma análise sobre a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo ou sobre o valor do salário mínimo a ser utilizado para fins de congelamento da base de cálculo.

Ausente, na espécie, identidade material entre a decisão proferida pela autoridade reclamada e o alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 151. 

Desatendidos, assim, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). 

Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS E A DECISÃO APONTADA COMO RECLAMADA. PRETENSÃO DE REFORMA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 73.449-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 151 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS PARADIGMAS APONTADOS E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 59.228-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

7. O reclamante alega, ainda, usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 

Razão jurídica assiste ao reclamante.

O art. 1.042 do Código de Processo Civil determina que o recurso cabível contra a inadmissão do recurso extraordinário nos casos em que não se aplica a sistemática da repercussão geral na origem é o recurso extraordinário com agravo. 

Na espécie vertente, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A autoridade reclamada deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.

8. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, logo cabe ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.

No Código de Processo Civil se prevê:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 

Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que ‘a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP’ (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual ‘após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente’. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 78.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2025, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).

9. Pelo exposto, julgo procedente, em parte, a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte remeta a este Supremo Tribunal o recurso extraordinário com agravo.

Publique-se.
 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora